Tribunal: TJSP
Processo: 2282334-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Título executivo judicial constituído contra a empresa Mediservice, que foi condenada a manter contrato, em 2019. Contrato extinto, com nova contratação com a agravante Sul América. Violação dos limites subjetivos da sentença. Art. 506 do CPC. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Inaplicável o art. 109,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Título executivo judicial constituído contra a empresa Mediservice, que foi condenada a manter contrato, em 2019. Contrato extinto, com nova contratação com a agravante Sul América. Violação dos limites subjetivos da sentença. Art. 506 do CPC. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Inaplicável o art. 109, § 3o, CPC. Inexistência de sucessão. Ilegitimidade passiva. Decisão reformada, para extinguir o cumprimento de sentença. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000275285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282334-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravado JOSÉ CLÁUDIO DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. Por maioria de votos. 2o Juiz declarará voto, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282334-15.2019.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Agravado: José Cláudio de Paula
Comarca: Jacareí - 3a. Vara Cível
Processo de Origem: 0006555-69.2019.8.26.0292
Juiz(íza) Prolator(a): Luciene de Oliveira Ribeiro
VOTO no 12741
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE.
Título executivo judicial constituído contra a empresa
Mediservice, que foi condenada a manter contrato, em 2019.
Contrato extinto, com nova contratação com a agravante Sul
América. Violação dos limites subjetivos da sentença. Art. 506
do CPC. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não prejudicando terceiros. Inaplicável o art. 109, § 3o,
CPC. Inexistência de sucessão. Ilegitimidade passiva. Decisão
reformada, para extinguir o cumprimento de sentença. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
copiada às fls.14 que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada.
Inconformada, a agravante alega, em síntese, que
não pode ser compelida a cumprimento de condenação imposta a terceiros,
em processo no qual sequer participou, sob pena de violação dos princípios
constitucionais da ampla defesa e contraditório, bem como a violação ao
devido processo legal. É parte ilegítima, pois a condenação foi imposta à
antiga operadora de plano de saúde do agravado, Mediservice. Foi opção da
estipulante do contrato a mudança do plano de saúde ofertado para o seguro
saúde comercializado pela ré Sul América. Requereu a reforma da sentença
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões,
refutando os argumentos da agravante (fls. 47/54).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depreende-se dos autos que o agravado propôs
ação judicial em face de Mediservice, que foi julgada procedente, com
condenação da referida operadora de plano de saúde a manter o agravado e
seus dependentes com as mesmas condições e cobertura assistencial,
mediante o pagamento da contribuição integral (quota parte do empregado e
do empregador), com pagamento de 4% do último salário recebido, até
apuração do valor correto (processo n. 1001127-94.2016.8.26.0292
fls.
17/19).
O exequente deu inicio ao cumprimento de sentença
contra a Sul América, ora agravante, sob alegação de que a antiga empresa,
Mediservice, foi substituída pela ora agravante, com quem foi celebrado novo
contrato coletivo de saúde.
Em que pesem os argumentos do agravado, não há
que se falar em responsabilidade da agravante.
Isto porque incluir outra empresa no polo passivo,
na fase de cumprimento de sentença, implicaria em afronta aos limites
subjetivos da sentença, porquanto esta não integrou o polo passivo na fase de
conhecimento e não integra o título executivo judicial constituído contra
Mediservice.
Nos termos do artigo 506 do Código de Processo
Civil, “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros”.
No caso, a sentença transitou em julgado em 2016,
sendo que, em 2019, houve extinção pela estipulante do contrato celebrado
com a executada Medservice, com celebração de novo contrato de saúde com
a agravante Sul América.
Ressalte-se que não se trata de alienação de coisa
ou do direito litigioso, mas de nova relação jurídica, não se aplicando ao caso
o art. 109, § 3o, do CPC, pois não caracteriza sucessão.
Em consequência, a agravante não pode ser
atingida pelos efeitos da coisa julgada, uma vez que não foi parte na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento, nem é sucessora da executada.
Assim, a decisão deve ser reformada, para acolher
a impugnação e extinguir o cumprimento de sentença, por ilegitimidade da
agravante.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2282334-15.2019.8.26.0000 Voto no 42153
Comarca: Jacareí
Agravante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Agravado: José Cláudio de Paula
Natureza da Ação: Plano de Saúde
Declaração de voto divergente
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, por entender o Juízo
que não há ilegitimidade passiva, sujeitando-se a executada aos efeitos
da coisa julgada, cabendo-lhe manter o plano de saúde do exequente,
bem como apurar e demonstrar nos autos o real valor devido em
relação às mensalidades.
Insurge-se a agravante, alegando que não tem qualquer
relação com o exequente, pois foi contratada para prestação de serviços
de saúde mediante contraprestação pecuniária com sua ex-
empregadora, não podendo ser responsabilizada a mantê-lo como
beneficiário, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade.
Data venia do
quanto
exposto
pela d.
relatora,
Desembargadora Fernanda Gomes Camacho, entendo ser o caso de
negar provimento ao recurso, mantendo a rejeição da impugnação, por
entender que a executada Sul América é parte passiva legítima para
figurar no cumprimento de sentença, devendo este ter seu regular
prosseguimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por sentença datada de maio de 2016, a ré Mediservice foi
condenada a manter o plano de saúde em relação ao autor e seus
dependentes, com as mesmas condições de cobertura assistencial,
mediante o pagamento da contribuição integral (quota parte do
empregado e do empregador), por preencher os requisitos do artigo 31,
da Lei no 9656/98.
A partir de maio de 2019, a executada, ora agravante,
assumiu a carteira de ativos e inativos da empresa Mediservice,
conforme ela mesmo afirma em sua inicial (fl. 6), assim deve ser
mantida no polo passivo da ação, uma vez que o exequente, quando da
efetivação do contrato de plano de saúde entre a agravante e a ex-
empregadora do agravado, ele já pertencia ao quadro de inativos.
Portanto e por este voto, entendo que ao recurso deve ser
negado provimento, mantendo-se o quanto decidido em primeira
instância.
A.C.Mathias Coltro
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDA GOMES CAMACHO
10593BCF
5
6
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
105DBA91
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2282334-15.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.